Tribunal: TJDFT
Processo: 0715895-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ATRASO NA BAIXA DA HIPOTECA. INVERSÃO DE CLÁUSULA PENAL PREVISTA PARA A OBRICAÇÃO PRINCIPAL. IMPOSSIBILIDADE. TEMAS 979 E 971 DO STJ. INAPLICABILIDADE.

1. Cumprida a obrigação principal, que era construir e entregar aos compradores a unidade imobiliária, não se justifica, por extensão do teor das decisões contidas nos Temas 970 e 971 do Superior Tribunal de Justiça, julgados sob a sistemática dos recursos repetitivos, a inversão da cláusula penal para alcançar obrigações acessórias.

2. Não há evidência de qualquer prejuízo, nem esse foi o pedido, tampouco de que os direitos de propriedade tenham sido limitados como consequência da manutenção da hipoteca averbada na matrícula do imóvel. E, caso houvesse limitação, a solução jurídica não poderia incidir em um processo em que se busca a inversão generalizada de cláusula penal, instituída para assegurar o cumprimento da obrigação principal e não de obrigação acessória.

3. Obiter dictum, deve ser evitada a proliferação de processos sobre os mesmos fatos, sobrecarregando o Poder Judiciário e tornando a segurança jurídica uma questão teórica. Se a baixa da hipoteca foi determinada em processo judicial, a discussão sobre penalidades pelo atraso deveria ter sido feita naquela ocasião, evitando-se este processo.

4. Recurso conhecido e não provido.